Tribunal: TCU
Processo: 001.454/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3130/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.454/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Beatriz Eva Vianna Werner (CPF XXX.235.650-XX); Debora Sortica da Rosa (CPF XXX.495.110-XX); Fernanda de Quadros (CPF XXX.408.160-XX); Jose Tarcizio Lautenschlager (CPF XXX.839.960-XX); Marcia Denise Scarton (CPF XXX.470.280-XX) e Rosangela Menchick (CPF XXX.574.120-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.